Tribunal: TJDFT
Processo: 0714289-75.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714289-75.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CONTEMPORANEO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível desde Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. CONCESSÃO DE HABITE-SE. NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO. OBRA CONCLUÍDA CONFORME O PROJETO APROVADO. ATO REPUTADO COMO ILEGAL. PRAZO PARA A ADMINISTRAÇÃO ANULAR SEUS PRÓPRIOS ATOS. CINCO ANOS. ART. 54 DA LEI 9.784/99. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. DECADÊNCIA PRONUNCIADA DE OFÍCIO. 1. Quando da expedição do habite-se, a Administração deve observar os requisitos legais e as condições contidas no projeto de construção aprovado pelo órgão responsável. 2. Em decorrência disso é que a jurisprudência já manifestou entendimento de que o ato que expede o habite-se é vinculado, isto é, a Administração estaria obrigada a conceder a autorização caso o particular tenha obedecido à lei e aos termos do projeto anteriormente aprovado. 3. Construída a obra conforme o projeto consentido pela Administração, a concessão de habite-se não poderá ser obstada, se a negativa se baseia apenas no fundamento de que o ato que autorizou a construção seria nulo ou ilegal, principalmente se passados mais de cinco anos da aprovação do projeto. 4. O art. 54, da Lei 9.784/99, prevê prazo de cinco anos para a Administração anular atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis ao administrado, sejam os atos nulos ou anuláveis. Julgados do STJ. (REsp 1157831/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 24/04/2012). (AgRg no Ag 1127574/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 14/09/2009) 5. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. DECADÊNCIA PRONUNCIADA. O recorrente aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ, no sentido de que não incidem prescrição ou decadência nas violações de direito difusos relacionados com o meio ambiente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto a jurisprudência da Corte Superior é pacífica ao assentar que “na interposição do recurso especial com base na alínea c do permissivo constitucional é imperiosa a indicação do dispositivo federal sobre o qual recai a suposta divergência jurisprudencial (...) o que atrai a incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp 1171418/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 31/8/2017). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso especial não mereceria prosseguir, pois é entendimento pacífico da Corte Superior que: “O dissídio jurisprudencial deve ser conhecido quando existir similitude fática entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma” (AgRg no AREsp 1440594/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 2/12/2019), o que não foi verificado no presente caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003